Tribunal: TJDFT
Processo: 0721845-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATAÇÃO VERBAL NÃO DEMONSTRADA. PARTE CURATELADA. AUTORIZAÇÃO OU APROVAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. INEFICÁCIA. SENTENÇA MANTIDA
1. Prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (art. 22 da Lei 8.906/1994). Ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível na falta de estipulação ou acordo sobre trabalho realizado por advogado ou valor mensurado.
2. Caso em que as partes não divergem sobre a atuação judicial do autor em favor do requerido nos autos de procedimentos de cumprimento provisório de sentença. Estabelecida a controvérsia quanto à efetiva existência de contratação verbal (onerosa) para a prestação de serviços advocatícios, haja vista a prévia relação de proximidade estabelecida entre as partes.
3. Embora possível estipulação verbal, não foi demonstrada a efetiva contratação de prestação de serviços advocatícios com ajuste de remuneração de acordo com a tabela da OAB, condição indispensável para que seja realizado o arbitramento judicial de honorários na forma pretendida. Não produzida prova oral ou documental a esse respeito, constando apenas cópias de peças processuais dos autos citados, o que, a despeito de evidenciar atuação, nada esclarece a respeito dos termos do acerto alegadamente realizado.
4. Por se tratar de negócio jurídico oneroso, como regra incumbiria ao advogado provar que prestou o serviço a ser remunerado. Ao contratante, por sua vez, caberia demonstração quanto a eventual atividade voluntária exercida gratuitamente pelo profissional de advocacia. No caso em análise, todavia, a particular condição do requerido (pessoa interditada sob curatela) exigia autorização ou posterior aprovação judicial para propositura de ações e realização de transações em seu nome (art. 1.748, III, V e parágrafo único c/c art. 1.774 do Código Civil), condição não demonstrada que também implica alteração desse cenário processual, acarretando ineficácia de eventual contratação ocasionalmente realizada.
5. Recurso conhecido e não provido.